Tribunal: TJDFT
Processo: 0707637-37.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PRELIMINARES. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR IRREGULARIDADE FORMAL. ILEGITIMIDADE DO DISTRITO FEDERAL. REJEIÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. REVISÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. JORNADA DE QUARENTA (40) HORAS SEMANAIS. PRESCRIÇÃO. ENUNCIADO No 85, DA SÚMULA DO STJ. AFASTADA. COMPROVAÇÃO DA JORNADA. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS PROVENTOS.
1. Ainda que a parte apelante não tenha rebatido um a um dos fundamentos da sentença, não se reconhece a irregularidade formal, quando apresentou argumentação que se contrapõe às razões dispostas no decisum, o que é suficiente para caracterizar o cumprimento do requisito do art. 1.010, incisos II e III, do CPC. Apelo conhecido.
2. O Distrito Federal é garantidor das obrigações do IPREV/DF, devendo responder subsidiariamente pelo custeio dos benefícios previdenciários, a teor do art. 4o, § 2o, da Lei Complementar Distrital no 769/08. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
3. Em se tratando de prestação de trato sucessivo de que é devedora a Fazenda Pública, a prescrição incide apenas sobre as parcelas vencidas no quinquênio anterior, consoante o Decreto 20.910/32, e nos termos do Enunciado no 85, da Súmula do colendo Superior Tribunal de Justiça.
4. Restando comprovado que, na data da sua aposentadoria, a requerente cumpria jornada de quarenta (40) horas semanais, tem direito à percepção dos proventos com base nesta jornada de trabalho. Inteligência dos arts. 2o, da Lei Distrital no 34/89, 41, § 7o, da Lei Orgânica do Distrito Federal, e 9o, § 1o, do Decreto no 25.324/04.
5. Apelo não provido.